Tribunal: TJSP
Processo: 0004479-78.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Prova de cumprimento da obrigação de pagar honorários advocatícios trazida aos autos pelo Executado somente em fase de impugnação ao cumprimento de sentença. Possibilidade. Prova de inexigibilidade da obrigação (art. 525, § 1o, III, CPC). Descumprimento do ônus de prova que cabia ao Exequente quanto à exigibilidade da obrigação. Condenação do Exequente à devolução, em

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Prova de cumprimento da obrigação de pagar honorários advocatícios trazida aos autos pelo Executado somente em fase de impugnação ao cumprimento de sentença. Possibilidade. Prova de inexigibilidade da obrigação (art. 525, § 1o, III, CPC). Descumprimento do ônus de prova que cabia ao Exequente quanto à exigibilidade da obrigação. Condenação do Exequente à devolução, em dobro, do valor cobrado na ação de conhecimento original. Impossibilidade de formulação de pedido contraposto em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Extinção do feito que gera a anulação de todos os atos de constrição de bens eventualmente já realizados. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO.